Tribunal: TJSP
Processo: 1520986-90.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO, PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL - ROUBO AGRAVADO, PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MATÉRIA PRELIMINAR – LICITUDE DA PROVA – NÃO CARACTERIZADA NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS RÉUS - FORMALIDADE NÃO É ESSENCIAL À VALIDADE DESTA ESPÉCIE DE PROVA - ART. 226, II, DO CÓD. DE PROC. PENAL –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO, PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL - ROUBO AGRAVADO, PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MATÉRIA PRELIMINAR – LICITUDE DA PROVA – NÃO CARACTERIZADA NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS RÉUS - FORMALIDADE NÃO É ESSENCIAL À VALIDADE DESTA ESPÉCIE DE PROVA - ART. 226, II, DO CÓD. DE PROC. PENAL – REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR – MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.